Tribunal: TJMT
Processo: 1006383-19.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006383-19.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOCINAL S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 03.881.423/0001-56 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), FLORIZON RIBEIRO NEVES NETO - CPF: 017.820.901-50 (RECORRIDO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006383-19.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Florizon Ribeiro Neves Neto

Recorrida(s):

Socinal S.A. - Credito, Financiamento e Investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/02/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÁLCULOS ELABORADOS PELO EXEQUENTE EM DESACORDO COM OS DITAMES DO JULGADO. PRETENSÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se os cálculos elaborados pelo Exequente se encontram em desacordo com os ditames da decisão monocrática transitada em julgado, a qual negou provimento ao recurso inominado e condenou o ora Executado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, não há como condena-lo ao pagamento destes honorários levando-se em consideração o proveito econômico obtido, como pretende o Exequente.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida:
“Analisando detidamente o feito, verifico não assistir razão a parte exequente, eis que conforme decisão proferida no r. acordão, de ID. 110157491, os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação
e não sobre o valor do proveito econômico obtido. Vejamos:

“Ante o exposto
, conheço o recurso inominado, porém, como a pretensão da parte Recorrente confronta com a jurisprudência desta Turma Recursal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em face ao disposto no art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo Civil/2015, na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
Condeno a Recorrente a pagar as custas processuais, já recolhidas, e honorários advocatícios que fixo-os em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação
.(...) (Grifo Nosso)”

Assim, como a sentença já transitou em julgado, nos termos de ID. 110157492, não havendo nenhuma impugnação por parte da exequente, não há que se falar em valores remanescentes. Dito isto, considerando o cumprimento da obrigação através do depósito efetuado pelo executado, bem como que já houve o levantamento dos aludidos valores pelo credor (ID. 116072731),
dou por satisfeita a presente execução”.

3. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto,
JULGO
e
DECLARO EXTINTA
a presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução com fulcro no artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024